Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Ilegitimidade Passiva. Administradora De Benefícios. Responsabilidade Solidária. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada que julgou procedente o pedido inicial e condenou a operadora do plano de saúde ao reestabelecimento do contrato firmado com o apelado a fim de que seja garantido o acesso integral aos serviços de saúde contratados.
II. Questões em discussão
2. H Há duas questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios detém legitimidade passiva para responder em ação que discute o cancelamento de plano de saúde; (ii) saber se é devida a responsabilização solidária da administradora junto à operadora pelo restabelecimento do plano cancelado.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, em que se considera o conteúdo da petição inicial. Constatada a atuação da administradora de benefícios na intermediação da contratação do plano, configura-se sua legitimidade para figurar no polo passivo.
4. Os fornecedores que compõem a cadeia de prestação dos serviços de saúde respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC.
5. A administradora firmou contrato com o autor, figurando como estipulante, sendo, portanto, corresponsável pela intermediação e manutenção do plano, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.836.912/SP).
6. A responsabilidade solidária entre administradora e operadora é exigida para garantir o cumprimento da obrigação contratual e a efetividade da tutela da saúde, não podendo a administradora se eximir de seu dever de estipular a manutenção do plano.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "A administradora de benefícios detém legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos efeitos do cancelamento contratual, sobretudo quando figura como estipulante do plano coletivo junto ao consumido."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.836.912/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/10/2020.